Tribunal: TJBA
Processo: 8146728-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146728-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA INAPLICABILIDADE DO CDC. EMPRÉSTIMO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA VULNERABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 69 DA LOJ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DO FEITO PARA UM DOS JUÍZOS DE DIREITO DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS DESTA CAPITAL.
SENTENÇA ANULADA.

PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8146728-84.2022.8.05.0001
,

em que é apelante
OLIVEIRA CARNEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

e apelado o
BANCO ITAU SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça